Tribunal: TJMT
Processo: 1016700-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Max Basso, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal em razão da conversão do flagrante em prisão preventiva, mesmo ausentes os requisitos do art. 313 do CPP, inexistindo descumprimento de medidas protetivas de urgência e, ainda, ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP (Id. 102036979).
Anexou documentos (Id. 102036980/84).
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, apesar das alegações do impetrante e diante da precariedade de documentos colacionados, reputo indispensável a prévia colheita de informações para melhor elucidação do caso.
Diante desse cenário, postergo a análise da tutela de urgência vindicada até a juntada das informações judiciais aos autos, as quais deverão ser prestadas em 48h, impreterivelmente.
Na oportunidade, a autoridade acoimada coatora deverá informar, se houve o descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente fixadas à vítima (art. 313, III, CPP) ou se o caso do paciente se emoldura em algum outro requisito exigido no art. 313 do CPP (se lhe foi imputado crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; se ele foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP; ou, se há dúvida sobre a identidade civil do paciente).
Com as informações, voltem-se os autos conclusos com urgência.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator